Tribunal: TJBA
Processo: 0500582-95.2017.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500582-95.2017.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALBERTO DE LIMA SANTOS - ME

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE CAIRU

Advogado(s)
:
THIARA CAROLINA MAGALHAES DA SILVA RAMOS

ACORDÃO

APE
LAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE COBRANÇA.
PAGAMENTO A MAIOR. RECURSA EM DEVOLVER O VALOR EXCEDENTE. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO. CITAÇÃO EDITALÍCIA DEFERIDA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 256 E 257 DO CPC.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA
.

1.
Insatisfeita, a
Defensoria Pública na qualidade de Curadora Especial
recorre no id. 54402285,
aduzindo
não terem sido esgotadas todas as possibilidades de citação ado réu, nos termos do art. 256, §3º, do CPC.

2.
A parte apelante alega que não foram esgotadas todas as possibilidades de citação pessoal do Réu, eis que sequer foram oficiados órgãos e concessionárias de serviços públicos, no intuito de localizar o réu.

3. Por outro lado, resta latente que a parte Ré, ora representada pela Curadoria Especial da Defensoria Pública, não tem o interesse de devolver o valor recebido a maior, posto que, quanto constatado o equívoco, se estivesse de boa-fé, devolveria imediatamente o valor excedente, o que não o fez.

4. Assim sendo, em que pese a argumentação da Defensoria se mostrar acertada, o seu acolhimento ensejaria em onerosidade ao Judiciário com diligências que, certamente, restarão igualmente infrutíferas.

5
.
Ademais, percebo que, quando do início da fase de cumprimento de sentença, a parte Requerida certamente surgirá nos autos, quando tiver valores penhorados, salvo se as tentativas de constrição de bens também não lograrem êxito.

6.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500582-95.2017.8.05.0271
, em que figuram como apelante ALBERTO DE LIMA SANTOS - ME e como apelada MUNICIPIO DE CAIRU.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.